Tribunal: TJBA
Processo: 8121345-41.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121345-41.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS SALES CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS

APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO e outros

Advogado(s)
:
DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELOS SIMULTÂNEOS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. MILITAR INATIVO. PEDIDO DE CONVERSÃO DE LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS EM PECÚNIA. NÃO CABIMENTO, NO CASO CONCRETO, DIANTE DA SUA UTILIZAÇÃO, PARA FINS DE ABONO DE PERMANÊNCIA E ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO SERVIDOR. SENTENÇA REFORMADA. APELO DO ESTADO DA BAHIA PROVIDO. APELO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8121345-41.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante/apelado
ESTADO DA BAHIA
e
JOSE CARLOS SALES CONCEIÇÃO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao apelo do Estado da Bahia e negar provimento ao apelo do autor
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator